Tribunal: TCU
Processo: 025.005/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8071/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.005/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Rafael Pires Taques Leite de Almeida (XXX.520.072-XX); Davi Piazza Pena (XXX.919.238-XX); Lucas Gabriel de Menezes Araujo (XXX.378.446-XX); Lucas Neves Salustino (XXX.551.367-XX); Marcella Silva Lessa (XXX.528.747-XX); Matheus Garcez Silva (XXX.260.907-XX); Matheus Greco de Oliveira (XXX.764.867-XX); Nicolas Oliveira Lopes (XXX.473.376-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.